Tribunal: TJSP
Processo: 2038518-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação ordinária de obrigação de fazer. Concurso público. Fundação VUNESP. Insurgência contra decisão que eliminou a autora do certame em razão de falsidade da autodeclaração. Ausência dos requisitos legais pertinentes. Agravo de instrumento não provido.